Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703248-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORDINARIO BAR E GASTRONOMIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de sustentação oral por videoconferência de advogado com OAB-SP e escritório com sede na cidade de São Paulo. Não me oponho à solicitação. Providencie a Secretaria da 7a Turma Cível o acesso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator